Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deverá responder pelas despesas daí decorrentes.
2. Nos termos da Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos que decorrem da sucumbência. Na espécie, todavia, apesar de a execução não ter sido impugnada via embargos, a desistência se deu após a citação do executado que, inclusive, peticionou por meio de advogado constituído nos autos.
3. Ademais, não incide o disposto no art. 26 da Lei no 6.830/1980, segundo o qual “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”, pois, no caso, a desistência não se deu pelo cancelamento das inscrições de dívida ativa, mas em razão do valor da execução ser inferior a R$ 30.469,52, na forma da Lei Complementar no 1.010/2022.
4. Havendo desistência do exequente após a citação do executado, deve haver condenação em honorários advocatícios, pois a relação processual já estava completa.
5. Apelação interposta pelo Executado conhecida e provida. Unânime.